Tribunal: STF
Processo: Rcl 75925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 435/1985. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em 4.2.2025, contra acórdão da Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo nos Embargos de Declaração no Recurso Inominado n. 1007459-56.2024.8.26.0079, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 12.8.2024, o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu/SP julgou procedente a ação ajuizada por Alessandra Passarelli Vigliassi contra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (fls. 48-54, e-doc. 17).



    Em 14.1.2024, a Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu:



    “RECURSO INOMINADO. COMARCA DE BOTUCATU.SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENFERMEIRA.RECÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1)Autora recebe adicional de insalubridade calculado com base no salário-mínimo, como prevê o artigo 192 da CLT. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos no Ministério do Trabalho, assegura apercepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (2) O adicional de insalubridade será pago a funcionários públicos que exercerem, de forma permanente, atividades classificadas como insalubres. (3)Exegese da LC nº 432/85 e da LC nº 1.179/12. (4) Condenação ao recálculo do adicional de insalubridade, incluindo reflexos e diferenças atualizadas com os parâmetros de regência,observada a prescrição quinquenal. Apostilamento devido. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,valendo a súmula do julgamento como acórdão. (6) Para viabilizar eventual acesso recursal fica prequestionada toda amatéria suscitada porque (i) desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais; (ii) “não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (AgInt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel.Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); (iii)consideram-se incluídos no acórdão os elementos trazidos para prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. (7) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze porcento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), na forma do artigo 55, da Lei nº 9.099/95; sem relativização ao quantum porque ausente, no dispositivo legal citado, ressalva semelhante à prevista no artigo 85, §§ 8º e 8ª-A, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no PUIL nº 030 (processo nº 0000116-36.2023.8.26.9011): ‘No sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou ínfimo, por aplicação do art.55, cabeça, segunda parte, da Lei 9.099/1995’ (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. Pretensa rediscussão sobre recálculo de adicional de insalubridade. Matéria de mérito analisada e julgada. Insurgência unicamente a respeito do resultado do julgamento. Objetivo único de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional. Inadmissibilidade. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS” (fl. 108, e-doc. 17).



    2. O reclamante alega que foi “proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários” (fl. 2).



    Salienta que “a 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial, ratificando a sentença de procedência da pretensão, sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) que a legislação de regência teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, pois, os óbices contemplados pela Súmula Vinculante n nº 4” (fls. 2-3). 



    Sustenta que a autoridade reclamada “determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, bem como que a legislação de regência, ao contemplar valores fixos para o respectivo benefício, teria desatrelado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, por via de consequência, a vedação da Súmula Vinculante nº 4” (fl. 5).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1007459-56.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao r. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Botucatu” (fl. 14).



    No mérito, pede:



     “d) a procedência da reclamação, para que se casse a sentença proferida nos autos da ação nº 1007459-56.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo pelo C. 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente a ação ajuizada pela beneficiária, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. A autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade da servidora celetista, equiparando-a com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928-08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo no qual discutida controvérsia similar à trazida na espécie vertente, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu: 



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora